Tribunal: TJES
Processo: 5029109-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029109-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARGARETH DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5029109-63.2024.8.08.0024

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Embargado: MAR

GARETH DIAS DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar contradição.

Analisando os termos do voto proferido observo a existência da mácula apontada no que tange à contradição suscitada pelo Embargante, posto que, embora tenha o então relator condenado a ré em honorários de advogado, verifico que a autora da presente demanda não se encontra assistida por representante legal.

Outrossim, entendo ainda,
de ofício,
que o acórdão objurgado deverá ser reformado quanto ao seu percentual de condenação, de modo que esta deve ser arbitrada em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da
condenação.

Desse modo, os embargos declaratórios também se constituem no meio adequado para corrigir o aludido vício de contradição, autorizando-se, neste momento, a retificação do referido julgado, o que, doravante, será promovido.

Dessarte, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de
ID nº 6973335
,
ONDE SE LÊ
:

“(...)
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. CONDENO em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.. É como voto.
(...).”

LEIA-SE
:

“(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. CONDENO em custas processuais, tais quais fixadas em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de advogado estabelecido pela parte autora.

(...).”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir contradição conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)